Tribunal: TJPA
Processo: 0007282-35.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0007282-35.2013.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: RAIMUNDO CHAVES CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 1º, INCS. I E II DA LEI Nº 8.137/1990. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
OBITER DICTUM
. RECORRENTE QUE PODERIA OBTER A ANULAÇÃO DO ÉDITO SE TIVESSE SUSCITADO O ARGUMENTO DE QUE ESTE FOI PROLATADA SEM QUE HOUVESSE DEFESA PRELIMINAR PLEITEANDO A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO PODE SER APLICADO NO CASO EM QUESTÃO EM FACE DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA SER SUPERIOR AO LIMITE DE 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES PADRÃO FISCAL DO ESTADO DO PARÁ DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 7.772, DE 23/12/2013 E PORTARIA N° 359, DE 23/12/2005, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE EXCLUSÃO DE TIPICIDADE MATERIAL QUE TEM POR PARÂMETRO O
QUANTUM
APURADO QUANDO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE, NA ÉPOCA DO FATO, ERA INFERIOR AO LIMITE PREVISTO EM LEI ESTADUAL QUE DISPENSA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Registre-se, em
obiter dictum
, que o juízo recorrido só poderia decretar a absolvição sumária do apelado pelo princípio da insignificância se este tivesse arguido essa tese em sede de defesa preliminar, o que não ocorreu no caso concreto. Todavia, referida nulidade não pode ser reconhecida em sede de recurso, porque o apelante não a suscitou nas razões do apelo,
ex vi
do entendimento da Súmula 160 do STF.
2.

O valor que serve de parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, nos crimes contra a Ordem Tributária, é o apurado quando da constituição definitiva do crédito tributário. No caso dos autos, este corresponde a quantia de R$ 3.380,71 (três mil, trezentos e oitenta reais e setenta e um centavos), quando do seu lançamento, em 20/06/2006.
3.

A Lei Estadual nº 7.772, de 23/12/2013, dispensa a Procuradoria Geral do Estado do Pará de ajuizar ação de execução fiscal de valores inferiores a 2.000 (duas mil) unidades padrão fiscal. Conforme a Portaria nº 359, de 23/12/2005, da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, o valor da Unidade Padrão Fiscal, para o exercício de 2006, correspondia a R$ 1,7172 (um real e setenta e um centavos). Desse modo, a quantia de R$ 3.380,71 (três mil, trezentos e oitenta reais e setenta e um centavos), dividida pelo valor da unidade fiscal, corresponde ao quantum de 1.969 (mil novecentos e sessenta e nove) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará. Portanto, não há que ser censurada a sentença combatida, tendo em vista que a conduta não se reveste de tipicidade material, estando correta a incidência do princípio da insignificância.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu sumariamente
RAIMUNDO CHAVES CAVALCANTE
da prática do crime do art. 1º, incs. I e II, da Lei nº 8.137/1990, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a sentença está equivocada, tendo em vista que o valor sonegado a título de sonegação de tributos e devidamente atualizado, supera o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto na Lei estadual nº 7.772/2013, que dispensa a respectiva execução fiscal de dívidas inferiores a esse valor, não havendo que se falar em princípio da insignificância.

Pede o provimento do apelo para que o processo retorne ao seu curso normal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que o
quantum
da dívida, para fins de aplicação do princípio da insignificância, é o que foi apurado quando do lançamento do crédito tributário, desconsiderando-se o acréscimo de juros e correção monetária.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que nos meses de junho, julho e agosto do ano de 2001, o apelado deixou de recolher valores referentes ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS ao omitir saída de mercadorias, circunstância que foi constatada por meio de levantamento específico realizado pela fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda. O lançamento do crédito tributário ocorreu no dia 20/06/2006, perfazendo a quantia de R$ 3.380,71 (três mil, trezentos e oitenta reais e setenta e um centavos), que se tornou definitiva em 15/12/2006, com sua inscrição na dívida ativa.

Em face do apelado não ter sido encontrado, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 04/10/2013 (fls. 53). Em despacho de fls. 89, o juízo recorrido determinou vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que houve remissão do débito fiscal, conforme o Decreto estadual nº 1.194/2008.

Mesmo com o parecer contrário (fls. 90/122), o juízo recorrido chamou o processo à ordem e absolveu sumariamente o apelado, pois entendeu que houve remissão do débito fiscal e aplicou o princípio da insignificância em face da atipicidade material da conduta.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA SENTENÇA

O apelante alega que a sentença está equivocada, tendo em vista que o valor sonegado a título de sonegação de tributos e devidamente atualizado, supera o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto na Lei estadual nº 7.772/2013, que dispensa a respectiva execução fiscal de dívidas inferiores a esse valor, não havendo que se falar em princípio da insignificância.

Registre-se, por oportuno, que o juízo
a quo
só poderia realizar esse procedimento se o apelado tivesse arguido essa tese em sede de defesa preliminar, o que não ocorreu no caso concreto. Todavia, referida nulidade não pode ser reconhecida em sede de recurso, porque o apelante não a suscitou nas razões do apelo,
ex vi
do entendimento da Súmula 160 do STF.

Analisando os autos, constata-se que o crédito tributário perfazia a quantia de R$ 3.380,71 (três mil, trezentos e oitenta reais e setenta e um centavos), quando do seu lançamento, em 20/06/2006 (fls. 20).

Dessa forma, é esse valor que serve de parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, conforme orienta o Colendo STJ:
PROCESSO PENAL. RECUSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. ATIPICIDADE. VALOR DO TRIBUTO. LEI ESTADUAL N. 16.381/2017. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.
1. a 3. Omissis.
4. Na hipótese, o procedimento investigativo foi instaurado após a conclusão do Contencioso Administrativo Tributário da SEFAZ/CE, constituindo o valor principal do imposto devido no total de R$ 7.725,77, cabendo esclarecer que, para verificar a insignificância da conduta,
o valor do crédito tributário objeto do crime tributário material é aquele apurado originalmente no procedimento de lançamento, não sendo possível o acréscimo de juros e correção monetária para aferição do valor.
5. Omissis.
6. Recurso em habeas corpus provido para determinar o trancamento do Inquérito Policial (processo n. 0892114-89.2014.8.06.0001). (RHC 106.210/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

A Lei estadual nº 7.772, de 23/12/2013, assim dispõe:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizado, sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria de Estado da Fazenda, a não ajuizar Ação de Execução Fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.
Art. 2º Fica a Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizada a não interpor recursos ou desistir dos já interpostos, assim como requerer a extinção das ações de execução fiscal em curso relativo aos créditos tributários e não tributários mencionados no art. 1º, registrados ou não no sistema informatizado da Secretaria de Estado da Fazenda.

Conforme a Portaria nº 359, de 23/12/2005, da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, o valor da Unidade Padrão Fiscal, para o exercício de 2006, correspondia a R$ 1,7172 (um real e setenta e um centavos). Ora, a quantia de R$ 3.380,71 (três mil, trezentos e oitenta reais e setenta e um centavos), dividida pelo valor da unidade fiscal, corresponde ao quantum de 1.969 (mil novecentos e sessenta e nove) unidades padrão fiscal do Estado do Pará, inferior, portanto, ao teto de 2.000 (duas mil unidades padrão fiscal), que dispensa o ajuizamento da ação de execução fiscal nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 7.772, de 23/12/2013. Portanto, não há que ser censurada a sentença combatida, tendo em vista que a conduta não se reveste de tipicidade material, estando correta a incidência do princípio da insignificância.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator